Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE AFETO À ESFERA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.1. Segundo a Lei no 11.697/08, compete ao Juiz da Vara da Infância e Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, bem como dos casos encaminhados pelo Conselho Tutelar.
2. Inexistente qualquer interesse afeto à esfera de proteção da criança e do adolescente, se a pretensão da impetrante cinge-se a prosseguir em processo seletivo de escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.